Tribunal: TJMT
Processo: 1012749-25.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012749-25.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LEANDRO DE JESUS SOUZA - CPF: 729.283.601-15 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL – EFEITOS DA MORA NÃO AFASTADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O simples ajuizamento de ação revisional não elide a caraterização da mora pelo devedor (Súmula 380 do STJ) de forma que, caracteriza esta, e inexistindo o afastamento de seus efeitos, a medida de busca a busca e apreensão do veículo
sub judice
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Querência que na, Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar ajuizada em desfavor de LEANDRO DE JESUS SOUZA (proc. n. 3799-95.2018.811.0080, Cód. 62658), indeferiu a tutela provisória de busca e apreensão do veículo.

Sustenta o Agravante que foram ajuizadas ação de busca e apreensão e ação revisional na mesma data, e que, na primeira ação, ensejadora do recurso, o magistrado indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem, sob o fundamento da prejudicialidade externa em razão do deferimento parcial da consignação e a consequente ausência da mora.

Assevera que a mora do devedor fiduciante foi comprovada com a notificação extrajudicial e com o inadimplemento contratual, enquanto a decisão que deferiu parcialmente a consignação dos valores incontroversos na ação revisional define que esta não elide a mora do devedor.

Consigna que o credor fiduciário possui a faculdade de requerer a busca e apreensão do bem requerido pelo credor, seja na peça inicial ou durante a instrução do feito, enquanto o magistrado tem o dever legal de conceder a ordem liminar caso o credor fiduciário tenha comprovado a mora ou inadimplemento do devedor.

Nesse contexto, com fulcro no Decreto-Lei n° 911/69, requer a reforma integral da decisão interlocutória, no sentido de considerar caracterizada a constituição em mora e, consequentemente, deferir a medida liminar de busca e apreensão do bem.

Deferida a liminar na decisão de Id. 4230869.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 23703016.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020